Tribunal: STF
Processo: AP 1218
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Manifestação da Defesa de ADEMIR APARECIDO BARIZON, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 13/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, para que possa participar das atividades religiosas “aos domingos, no horário das 18h30min às 21h, na Igreja Batista Nova Canaã, situada na Avenida Miguel Rubio, nº 939, em Perobal/PR” (Petição STF nº 17232/2024).



    Na mesma Petição STF nº 17232/2024, a Defensoria Pública da União, atuando na defesa de ADEMIR APARECIDO BARIZON, também apresenta justificativas para o descumprimento das medidas cautelares, nos seguintes termos:



     



    “Nos dias 09, 10 e 16 de dezembro de 2023, após o período vespertino, especificamente após as 18h, o monitorado dirigiu-se até a residência de sua filha, recentemente casada em 15 de dezembro de 2023. A mencionada residência encontrava-se em processo de finalização de construção, e o monitorado, tendo em vista a necessidade urgente de conclusão da instalação elétrica, prontamente se deslocou até o local para realizar os ajustes necessários. 



    É importante destacar que a residência em questão está situada em proximidade à moradia do monitorado, conforme mapa em anexo. 



    Com amparo, salientando a boa-fé do monitorado, segue anexo a certidão de casamento de sua filha e comprovante de endereço, o qual atesta tratar-se de uma conta nova. 



    No dia 20 de janeiro de 2024, próximo à Praça de Alimentação Primavera, localizada na PR 323 entre Umuarama/PR e Peroba/PR, o monitorado viu-se obrigado a intervir urgentemente devido a defeito ocorrido com o caminhão de sua empresa em plena via púbica. Diante da falta de colaboradores disponíveis naquele momento, o monitorado, acompanhado de um mecânico que prestou assistência imediata, deslocou-se até o local para resolver a situação. Para respaldar esta ocorrência, anexamos a Ordem de Serviço referente aos reparos realizados no veículo. 



    Em relação às alegadas violações ocorridas entre os dias 27/01/2024 e 04/02/2024, conforme registrado no evento 125 e no ato ordinário subsequente (evento 126), considerando os documentos apresentados no evento 58, constata-se que o monitorado direciona-se, de maneira regular, aos domingos, à prática de culto religioso (...)”



    Os documentos comprobatórios foram juntados aos autos por meio da Petição STF 17232/2024. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a ADEMIR APARECIDO BARIZON, CPF nº 824.008.909-78 , mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    No tocante ao descumprimento das medidas cautelares, observa-se que o réu apresentou justificativa para a violações que supostamente ocorreram nos dias 09, 10 e 16 de dezembro de 2023, 20 de janeiro de 2024, bem como entre os dias 27/01/2024 e 04/02/2024 (Petição STF nº 17232/2024), no entanto não há nos autos relatório informando as violações. 



    Assim, OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais descumprimentos das medidas cautelares impostas a ADEMIR APARECIDO BARIZON. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente